Tribunal: TJBA
Processo: 0517593-15.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517593-15.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CICERO FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE APÓS TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM BASE APENAS NO CRITÉRIO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de promoção ao posto de 1º Tenente, com efeitos financeiros na inatividade, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação estadual aplicável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de promoção do recorrente ao posto de 1º Tenente com base exclusivamente no critério de antiguidade, após sua transferência para a inatividade, e a eventual repercussão financeira nos seus proventos.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que a promoção ao posto de 1º Tenente, ainda que por antiguidade, não ocorre automaticamente, sendo exigido o cumprimento de requisitos adicionais, como a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e a inclusão na Lista de Pré-qualificação, conforme disposto nos artigos 122, 123, 127 e 134 do referido diploma legal.

4. O recorrente permaneceu por 30 anos no serviço ativo da Polícia Militar, mas preencheu
o interstício mínimo de
oitenta e quatro meses de permanência no posto de 1º Sargento PM para alçar a promoção, conforme previsto no art. 134, §2º, alínea ‘f’, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

5. Também, não comprovou sua inclusão na Lista de Pré-qualificação, tampouco sua aprovação no curso obrigatório de formação, requisitos essenciais para a promoção na carreira militar.

5. O tempo mínimo de permanência em cada graduação, previsto na legislação, não constitui um direito subjetivo à ascensão hierárquica, pois a ascensão de posto depende do cumprimento dos critérios estabelecidos na norma estadual.

7. Ausente o cumprimento dos critérios objetivos exigidos, não há direito adquirido à promoção, tampouco à revisão dos proventos da inatividade para se equiparar à remuneração de Capitão PM.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia não ocorre automaticamente pelo critério de antiguidade, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo a aprovação em curso de formação específico e a inclusão na Lista de Pré-qualificação."

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0517593-15.2017.8.05.0150
,
em que figuram, como apelante,
CÍCERO FERREIRA GONÇALVES
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.